Tribunal: STF
Processo: HC 203008
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 
    Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, contradições e dúvidas. Ainda que excepcionalmente, podem revestir-se de caráter infringente do julgado, na restrita hipótese de que, da correção de qualquer dos vícios precedentemente apontados, possa ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do Acórdão hostilizado. 
    Constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja, a vícios internos do julgado. 
    Na hipótese, a questão prescricional sequer foi cogitada no Apelo. Não obstante isso, conforme ressaltado pela Defesa, a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo, pois, ser levantada em qualquer fase do processo.
    A Defesa entendeu que a prescrição poderia ter sido decretada por ocasião do Julgamento do Apelo, com fulcro no disposto no art. 125, § 1º, do CPM. 
    Ocorre que a Apelação foi interposta por ambas as partes, tendo o MPM, inclusive, requerido a majoração da pena. Assim, não se afigura possível declarar a extinção da punibilidade com base na pena em concreto, com fundamento no art. 125, § 1º, do CPM, na medida em que a Acusação também interpôs recurso. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.”
    (ED 7000165-03.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento final deste habeas corpus.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator